Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725072-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEVA FARMACEUTICA LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por TEVA FARMACEUTICA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, em que se pretendeu a não exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS no Distrito Federal até 01/01/2023, denegou a segurança pleiteada. Em 11/04/2022, o Presidente deste Tribunal proferiu decisão nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, por meio da qual foi deferida liminar nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Assim, considerando a ordem determinada no referido Pedido de Suspensão de Segurança, o julgamento do presente recurso deverá ficar suspenso até determinação do Presidente desta Corte. Alie-se que foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF decidirá acerca da incidência, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual ao ICMS/DIFAL por força do advento da Lei Complementar 190/2022. Apesar de o Relator das ADIs ter proferido decisões em 17/05/2022 indeferindo as liminares, deve-se ponderar que a controvérsia estabelecida no presente mandado de segurança tangencia a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022 e a aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária. Portanto, revela-se mais prudente suspender o julgamento da apelação também para se aguardar manifestação definitiva do STF. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022